Tribunal: TJDFT
Processo: 0701486-31.2019.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0701486-31.2019.8.07.0005 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: OBRAS SOCIAIS DA ORDEM ESPIRITUALISTA CRISTA EMBARGADO: TIM CELULAR SA, AMERICAN TOWER DO BRASIL - CESSAO DE INFRAESTRUTURAS LTDA. D E S P A C H O Intimem-se as embargadas para, querendo, manifestarem-se, no prazo legal, sobre os embargos de declaração de ID 19960739, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 29 de setembro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator